Tribunal: TJSP
Processo: 1018115-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA E INDINIZATÓRIA. TRADE DRESS. ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DA RÉ EM EMBALAGENS SEMELHANTES ÀS DA AUTORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS QUE AFASTARAM AS EVIDENTES SEMELHANÇAS, HÁBEIS A GERAR CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA PUBLICIDADE DA AUTORA. CONCORRÊNCIA DESLELAL. ART. 195, III E IV, DA LPI. DANOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA E INDINIZATÓRIA. TRADE DRESS. ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DA RÉ EM EMBALAGENS SEMELHANTES ÀS DA AUTORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS QUE AFASTARAM AS EVIDENTES SEMELHANÇAS, HÁBEIS A GERAR CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA PUBLICIDADE DA AUTORA. CONCORRÊNCIA DESLELAL. ART. 195, III E IV, DA LPI. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.